Tribunal: TJDFT
Processo: 0720194-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO. DESPESAS COM O BEM. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. HERDEIRA QUE USUFRUI EXCLUSIVAMENTE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
1. Sob o prisma do direito fundamental à duração razoável do processo (inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição da República), a compensação de valores legalmente devidos pelos exequentes, nos autos do cumprimento de sentença originário, afigurar-se-ia viável e não importaria na reabertura da fase de conhecimento, tampouco vilipendiaria a coisa julgada.
2. A responsabilidade pelo pagamento de obrigações e tributos atinentes ao imóvel objeto da partilha incumbe ao herdeiro que exercer a posse exclusiva do referido bem, independentemente de haver sido fixada indenização a título de aluguel em compensação ao gozo particular das frações dos demais herdeiros. Precedentes.
3. A alegação de excesso de execução é desprovida de qualquer embasamento fático ou jurídico a cristalizar a probabilidade do direito da parte executada, razão pela qual, conquanto se afigure possível a compensação de valores na fase de cumprimento de sentença, não carece de reparo a decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.